Tribunal: TJDFT
Processo: 0005898-51.2016.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. ABANDONO. RÉU CITADO. REQUERIMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 240, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ARTIGO 485, § 6o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICABILIDADE. A extinção por abandono, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, necessita da intimação da parte e do Advogado, para que impulsione o processo, artigos 272 e 485, § 1o, do Código de Processo Civil. Citado o réu e oferecida contestação, é imprescindível o requerimento do réu para a extinção por abandono, consoante determina o artigo 485, § 6o, do Código de Processo Civil, cuja redação foi inspirada no enunciado 240, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.